Tribunal: TJDFT
Processo: 0732333-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732333-51.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAUL DOS SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 593, III, ALÍNEA “C”, DO CPP. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. HOMICÍDO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E NA PRESENÇA DE SUA GENITORA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESAMPARO DE FILHOS MENORES. RECURSO PROVIDO 1. É idônea a valoração negativa da circunstância do crime de homicídio, em razão de ter sido praticado na residência da vítima e na presença de sua genitora. 2. Quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores, os quais possuem dependência emocional, afetiva e, também, financeira, tem-se uma consequência não natural do delito, sendo, portanto, justificável a valoração negativa das consequências do crime. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a aplicação de fração acima de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, ao argumento de ausência de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável” (ID Num. 45228380 - Pág. 6), e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017